Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. IPVA. Veículo elétrico ou híbrido. Lei-DF 7.591/24. Modificação das condições para fruição da isenção. Aquisição em estabelecimento localizado no Distrito Federal. Ausência de violação aos princípios da anterioridade e da proteção da confiança. Segurança denegada.